Tribunal: STF
Processo: HC 253888
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 950.136/CE (e-doc. 19).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.300 dias-multa, ante os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 9).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, mas concedida a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 8 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 1.250 dias-multa, mantido o regime fechado (e-doc. 12). A decisão transitou em julgado.



    5. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que julgou improcedente o pedido (e-docs. 13-16. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    6. Neste habeas corpus, o impetrante afirma a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois ausente justa causa para a medida, bem como autorização para a entrada. Sustenta a ausência de provas da autoria delitiva, dizendo ter sido a condenação baseada tão somente em denúncia anônima, nas provas obtidas a partir do ingresso ilegal no imóvel e em depoimentos contraditórios das testemunhas policiais.



    7. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do início da execução da pena até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, busca a absolvição do paciente ante a ilicitude das provas obtidas ou, subsidiariamente, por não existir prova suficiente para a condenação.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator, no habeas corpus formalizado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão agravada. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator